Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. AQUISIÇÃO RECENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE.
1. A suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, a) do Código de Processo Civil, busca evitar decisões colidentes.
2. A jurisprudência é no sentido de que o art. 265, inc. IV, a), do CPC/73, com redação idêntica à do art. 313, V, a) do CPC/2015, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio.
3. Não há óbice para a imissão do proprietário que adquiriu o imóvel em leilão, em 16/01/2022, em procedimento público da Caixa Econômica Federal, com registro da aquisição na matrícula do bem no cartório de imóveis.
4. A ADPF 828 não impediu tutelas possessórias nem deu proteção para uma família em desfavor de outra. Não se instituiu direito contra direito. A expressão “desocupação” se refere a situações precárias em que ocupantes de áreas públicas ou privadas, urbanos ou rurais, foram considerados existencialmente vulneráveis em decorrência da pandemia.
5. Além dessas relações precárias, de ocupação típica de invasão do solo, a legislação também protegeu do despejo os inquilinos de locações sociais, com aluguel residencial de até R$ 600,00 por mês.
6. Não se pode dar essa proteção, quer a legal, com direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas, quer a ampliação concedida na ADPF 828, a quem ocupa ilegalmente imóvel que foi adquirido por terceiro quase dois anos após o início da pandemia, tratando-se de ação do legítimo proprietário de imóvel único.
7. As ações possessórias de imóvel individual não foram extintas pela lei, nem estão proibidas até 30 de outubro de 2022 pela ADPF 828. A expressão “habitação coletiva” referida pela norma não significa casa com mais de um morador, mas invasões, acampamentos etc., com múltiplas famílias em situação de vulnerabilidade social e existencial.
8. Recurso conhecido e não provido.